Tribunal: TJMT
Processo: 1012260-41.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012260-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0001-90 (AGRAVANTE), A. M. V. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 02.299.029/0001-41 (AGRAVANTE), M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 37.432.721/0001-80 (AGRAVANTE), CREDORES (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE BEM DE CAPITAL ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO SEM SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME e outras contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Recuperação Judicial n. 0054308-55.2015.8.11.0041, que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados no processo de Execução Fiscal n. 0000034-59.2020.8.27.2713, sob fundamento de ausência de demonstração concreta e específica da essencialidade dos montantes à continuidade da atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se valores em dinheiro bloqueados em execução fiscal podem ser considerados bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, autorizando sua liberação pelo Juízo da Recuperação Judicial, especialmente à luz do art. 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005 admite que o juízo da recuperação judicial determine a substituição de atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, contudo essa previsão não se estende a valores em dinheiro.

4.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que valores em dinheiro não se caracterizam como bens de capital, por não integrarem o processo produtivo nem possibilitarem reposição após sua utilização, sendo inaplicável o art. 6º, § 7º-B, da LREF para tais hipóteses.

5.

O crédito perseguido na execução fiscal não se submete aos efeitos a Recuperação Judicial, e o período de blindagem (
stay period
) já se encontra superado, inexistindo fundamento legal para intervenção do juízo recuperacional sobre a constrição determinada pela Vara da Fazenda Pública.

6.

Ainda que fosse reconhecida a essencialidade dos valores bloqueados, a liberação da constrição somente poderia ocorrer mediante substituição por outra garantia idônea, o que não foi requerido ou demonstrado pelas agravantes, sob pena de violação ao art. 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005.

7.

Da mesma forma, as agravantes não instruíram o pedido com documentos técnicos ou contábeis capazes de demonstrar, de forma específica e objetiva, que os valores bloqueados são imprescindíveis à manutenção das atividades empresariais, não se podendo presumir a essencialidade alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Valores em dinheiro não constituem bens de capital para fins do art. 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005, sendo inaplicável a competência do juízo da recuperação judicial para determinar sua liberação em substituição à constrição fiscal.

2.

Ainda que se reconheça a essencialidade de determinado ativo, a liberação de penhora só é possível mediante substituição por garantia idônea, inexistente no caso concreto.

3.

A alegação de essencialidade de valores bloqueados para manutenção da empresa exige comprovação específica e objetiva, não bastando meras afirmações genéricas sobre capital de giro ou pagamento de fornecedores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME
e
OUTRAS
em face da decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos Recuperação Judicial n. 0054308-55.2015.8.11.0041, ajuizada pela Agravante.

A decisão agravada indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados no processo de Execução Fiscal n. 0000034-59.2020.8.27.2713, por entender que não está demonstrada, de forma concreta e específica, a essencialidade do montante à continuidade da atividade empresarial.

As Agravantes afirmam que, por meio do pedido de recuperação judicial relataram ter acumulado considerável endividamento no decorrer de seu funcionamento, que toda a solidez angariada e patrimônio construído não foram suficientes para afastar a crise econômico-financeira vivenciada pelo Grupo.

Aduzem que a manutenção da decisão agravada ensejaria grave prejuízo as Recorrentes, pois os ativos financeiros são cruciais para o desenvolvimento das atividades do Grupo, prejudicando a operacionalização das atividades.

Explanam que é possível ao juízo recuperacional em atenção ao princípio da preservação da empresa impor restrições temporárias aos credores que não se sujeitam ao regime de recuperação judicial, desde que tais ativos se revelem indispensáveis à manutenção do desenvolvimento da atividade empresarial.

Relatam que o valor bloqueado se trata do capital de giro das Recuperandas, o que pode ocasionar, em caso de manutenção da constrição, o endividamento das Agravantes ou que estas fechem as portas.

Defendem que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, haja vista que os ativos financeiros são utilizados para o desenvolvimento da atividade (injetam fluxo de caixa e pagamento de fornecedores), e a decisão recorrida poderá fazer com que a recuperação judicial já não tenha mais resultado útil, com as Recorrentes sofrendo lesão grave, de difícil ou impossível reparação.

Requerem, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão de efeito ativo, reconhecendo a essencialidade dos valores bloqueados para a continuidade da atividade empresarial.

No mérito, pugnam pelo provimento do Recurso, confirmando a liminar.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (id. 281963375).

O Administrador Judicial se manifestou em id. 285200850, informando que:

“(...) o trâmite da Recuperação Judicial da Agravante, que se encontra em fase de fiscalização do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial; a extraconcursalidade do crédito perseguido na ação de execução fiscal nº 0000034-59.2020.8.27.2713, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Colinas do Tocantins – TO; a superação do Stay Period em favor da Recuperanda aqui Agravante em 25/06/2020 e o entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de declaração de essencialidade de valores em dinheiro”.

A Recorrente interpôs Agravo Interno em id. 285495881.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso

(id. 294276880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de liberação dos valores bloqueados no processo de execução fiscal n. 0000034-59.2020.8.27.2713, reconhecendo-se a sua essencialidade para a continuidade das atividades empresariais do Grupo MAV.

As Recorrentes defendem que os valores constritos nos autos da Execução Fiscal n. 0000034-59.2020.8.27.2713 (2ª Vara Cível de Colinas do Tocantins/TO) devem ser declarados como essenciais para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, pois são indispensáveis ao seu soerguimento.

Conforme se observa do supracitado processo executivo, cujo teor foi acostado pela Agravante em id. 281190898, a Fazenda Pública do Estado do Tocantins/TO propôs a ação de execução fiscal cobrando o valor de R$ 11.163,96 (onze mil cento e sessenta e três reais e noventa e seis centavos).

A partir do extrato acostado no mencionado feito (id. 281190898 – págs. 198/203), constata-se que foram penhorados os valores de R$ 750,79 (setecentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos) nas contas da Empresa agravante e R$ 3.099,74 (três mil e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos) do sócio Maurilio Ramalho de Oliveira.

Feito tais apontamentos, o artigo 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005 dispõe que, na recuperação judicial, a execução fiscal, sua prescrição e as medidas de constrição realizadas não são suspensas, admitindo:

“a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam
sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
”.

Em que pese à irresignação recursal, em consonância com o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara,
valores em dinheiro não podem ser classificados como bens de capital de modo a atrair a competência do Juízo da Recuperação Judicial, ainda que para fins do artigo supracitado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
. ART. 6º, § 7-B, DA LEI Nº 11.101/2005.
ATOS DE CONSTRIÇÃO. VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a inclusão do § 7º-B, pela Lei nº 14.112/2020, no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, reafirmando o entendimento de que o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados aos bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial da recuperanda sujeitam-se ao controle do juízo recuperacional.
2. Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6º, § 7º-B, da LREF para determinar a substituição dos atos de constrição.
2. Agravo interno provido. (AgInt no CC n. 208.807/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 17/6/2025, DJEN de 24/6/2025). (Destaquei).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCURSO DO STAY PERIOD. BEM CONSTRITO (PECÚNIA) QUE NÃO SE ENQUADRA NA CATEGORIA DE "BEM DE CAPITAL". RECURSO PROVIDO.
1. Este Tribunal Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, após a vigência da Lei 14.112/20, a competência do juízo recuperacional para sobrestar ato constritivo realizado em execução de crédito extraconcursal se restringe àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial e a ser exercida apenas durante o período de blindagem.
2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.206.600/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DINHEIRO EM ESPÉCIE - NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO BENS DE CAPITAL - ESSENCIALIDADE PARA FINS DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101, DE 2005 – INOCORRÊNCIA – COOPERATIVA - § 13 DO ARTIGO 6º DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Para fins do artigo 49, § 3º, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, "bem de capital" é aquele considerado essencial, inserido no processo produtivo, sob a posse da recuperanda e cuja utilização não esvazie a própria garantia.
O dinheiro em espécie, ainda que essencial a qualquer pessoa jurídica mercantil, não se qualifica como "bem de capital" porque sua utilização implica em seu esgotamento, sendo impossível restitui-lo após o stay period.
(...). (N.U 1022094-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 09/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023). (Destaquei).

Logo, o dinheiro não é considerado bem de capital essencial, o crédito perseguido pela Fazenda Pública não se submete à Recuperação judicial e sequer é possível falar no caso que esteja em vigor o período de blindagem, conforme esclarecido pelo Administrador Judicial (id. 285200850), inexistindo qualquer óbice para a manutenção da constrição realizada pela 2ª Vara Cível de Colinas do Tocantins/TO.

Ainda que assim não fosse, importante destacar que a legislação não autoriza o levantamento da penhora sem a substituição do ato de constrição, mesmo nos casos em que se reconhece a essencialidade de determinado bem ou ativo.

Nesse ponto, mesmo quando há reconhecimento da essencialidade, a liberação só é possível mediante a substituição da garantia para preservar o interesse do crédito público, em especial o tributário, o que também não é o caso do pedido da Recorrente.

Portanto, ainda que fosse o caso de admitir a essencialidade, não poderia o juízo determinar o seu levantamento sem a devida substituição por outra garantia, sob pena de violação ao art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

Por fim, apenas para fins argumentativos, consoante bem pontuado na decisão recorrida, as Agravantes não carrearam aos autos documentação técnica, clara e objetiva, que comprove a indispensabilidade dos valores bloqueados para a manutenção da atividade-fim da empresa, trazendo meras ilações que não se prestam a esse desiderato.

Registra-se que não há autorização legal para presumir tal essencialidade, sendo ônus do devedor a comprovação de que determinado bem ou valor bloqueado é efetivamente imprescindível ao funcionamento regular da empresa.

A mera afirmação de que valores bloqueados seriam usados para folha de pagamento, fornecedores ou para capital de giro não basta para caracterizar a essencialidade, se desacompanhada de documentos que comprovem a necessidade desses valores no montante específico constrito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno de id. 285495881.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025